Tribunal: STJ
Processo: 0102589-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991036 - SP (2025/0102589-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: URIAS GENETON REOBE DE SOUZA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES JUNIOR - SP148044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob
alegação de que o decreto condenatório estaria baseado em gravação de áudio cuja
confiabilidade e integridade não foram garantidas, além de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de diligências probatórias essenciais.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/10/2025,
considerando-se publicada em
O prazo para interposição do agravo
13/10/2025.
regimental iniciou-se em
e expirou em
O recurso foi interposto em
14/10/2025
20/10/2025.
conforme certidão nos autos, sendo considerado intempestivo.
21/10/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo legal de cinco dias, previsto no
do Código de Processo Civil e no
art. 1.021
art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias, conforme disposto no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do Superior
art. 1.021
art. 258
Tribunal de Justiça.
5. A contagem do prazo para interposição do agravo regimental inicia-se no primeiro dia
útil após a publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico.
6. O agravo regimental interposto fora do prazo legal é considerado intempestivo e não
pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53260089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f348e6f2-2875-4fc3-a4ee-a7d58161c611

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
RISTJ,
art. 1.021;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe
AREsp 797.599/ES,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta
24/5/2016;
AREsp 795.872/ES,
Turma, DJe 7/6/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f348e6f2-2875-4fc3-a4ee-a7d58161c611

AgRg no HABEAS CORPUS No 991036 - SP (2025/0102589-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: URIAS GENETON REOBE DE SOUZA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES JUNIOR - SP148044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob
alegação de que o decreto condenatório estaria baseado em gravação de áudio cuja
confiabilidade e integridade não foram garantidas, além de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de diligências probatórias essenciais.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/10/2025,
considerando-se publicada em
O prazo para interposição do agravo
13/10/2025.
regimental iniciou-se em
e expirou em
O recurso foi interposto em
14/10/2025
20/10/2025.
conforme certidão nos autos, sendo considerado intempestivo.
21/10/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo legal de cinco dias, previsto no
do Código de Processo Civil e no
art. 1.021
art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do agravo regimental é de cinco dias, conforme disposto no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do Superior
art. 1.021
art. 258
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52916170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:12
Código de Controle do Documento: 96503f89-7a6c-4a91-b4e0-d583d92fe8f3

5. A contagem do prazo para interposição do agravo regimental inicia-se no primeiro dia
útil após a publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico.
6. O agravo regimental interposto fora do prazo legal é considerado intempestivo e não
pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias, conforme previsto no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do Superior
art. 1.021
art. 258
2.
Tribunal de Justiça.
A contagem do prazo para interposição de agravo regimental inicia-
se no primeiro dia útil após a publicação da decisão agravada no Diário de Justiça
3.
Eletrônico.
O agravo regimental interposto fora do prazo legal é intempestivo e não
pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
RISTJ,
art. 1.021;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe
AREsp 797.599/ES,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta
24/5/2016;
AREsp 795.872/ES,
Turma, DJe 7/6/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão de minha lavra (fls. 131
/137), não conhecendo do presente
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a tese de que o decreto condenatório está
lastreado em uma gravação de áudio, cuja confiabilidade e integridade não foram
garantidas, havendo cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências
probatórias essenciais.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o breve relatório.

Documento eletrônico VDA52916170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:12
Código de Controle do Documento: 96503f89-7a6c-4a91-b4e0-d583d92fe8f3

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, é de cinco dias o prazo para
a interposição do agravo regimental.
A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
(sexta-feira), considerando-se publicada em
(segunda-feira). O
10/10/2025
13/10/2025
decurso do prazo legal teve início em 14/10/2025 (terça-feira), expirando-se no dia
(segunda-feira). Contudo, o agravo regimental foi interposto apenas no dia
20/10/2025
(terça-feira), conforme certidão de fl. 161.
21/10/2025
Logo, é intempestivo o regimental interposto após o prazo legal. Nesse sentido,
assim já se decidiu:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. LAPSO RECURSAL.
DA
ART. 28

SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
8.038/1990.
MANUTENÇÃO DA SÚMULA N. 699
LEI N. 12.322/2010.
DO
STF.
PRAZO
DE
CINCO
DIAS.
ARESP
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O prazo para interposição de agravo, em processo
penal, é de cinco dias, de acordo com a
não se
Lei 8.038/90,
aplicando o disposto a respeito nas alterações da
ao Código de Processo Civil" (Súmula n. 699
Lei 8.950/94
do STF).
2. Assim, mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para a interposição de agravo
Lei n. 12.322/2010,
em recurso especial continuou sendo regido pelo
da
art. 28
Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, o agravo em recurso especial é
intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de cinco dias,
contado em dobro por se tratar de recurso manejado pela
Defensoria Pública.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no

Rel.
Ministro

AREsp
797.599/ES,
ROGÉRIO SCHIETTI, Sexta Turma, DJe
.
24/5/2016)

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
NÃO
OBSERVADO.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
PRAZO
EM
DOBRO.
INTERPOSIÇÃO
INTEMPESTIVA.
DA
ART. 28
LEI N. 8.028/1990.
JULGAMENTO DA QO NO ARE N.
SÚMULA 699/STF.
639.846/SP PELO STF. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em se
tratando de agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial criminal, o prazo para a sua interposição é
de 5 dias, de acordo com o
caput, da
art. 28,
e com a
Lei n. 8.038/1990
Súmula 699/STF.
Documento eletrônico VDA52916170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:12
Código de Controle do Documento: 96503f89-7a6c-4a91-b4e0-d583d92fe8f3

2. Na espécie, não comporta conhecimento o agravo
em recurso especial, dado que interposto fora do prazo legal
de 10 dias (prazo em dobro, por se tratar da Defensoria
Pública), sendo, portanto, intempestivo.
3. Não cabe a esta Corte a análise de matéria
constitucional, cuja competência, por expressa determinação
da Constituição Federal, é do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg
no

Rel.
Ministro

AREsp
795.872/ES,
SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, DJe
.
7/6/2016)

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52916170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:12
Código de Controle do Documento: 96503f89-7a6c-4a91-b4e0-d583d92fe8f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 991.036 / SP
Número Registro: 2025/0102589-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003884620228260424 21478152022
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES JUNIOR
ADVOGADO
: RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES JUNIOR - SP148044
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: URIAS GENETON REOBE DE SOUZA TEIXEIRA (PRESO)
CORRÉU
: DELMAR DJALMA SIMOES JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : URIAS GENETON REOBE DE SOUZA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO : RAUL BENEDITO PACHECO FERNANDES JUNIOR - SP148044
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53243190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: cbd76cb1-9b4f-4035-826e-238710ad7cd0

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: cbd76cb1-9b4f-4035-826e-238710ad7cd0